Tribunal: TJSP
Processo: 1000825-14.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECENDENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - Fornecimento de água e coleta de esgoto - Extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. IV do CPC em relação ao condomínio quanto ao pedido por danos morais, e improcedente o pedido por danos materiais - Procedente o pedido do autor Anderson por danos morais sofridos - Procedente o pedido

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECENDENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - Fornecimento de água e coleta de esgoto - Extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. IV do CPC em relação ao condomínio quanto ao pedido por danos morais, e improcedente o pedido por danos materiais - Procedente o pedido do autor Anderson por danos morais sofridos - Procedente o pedido reconvencional - Corte no fornecimento de água em virtude de débitos relativo a período anterior ao pagamento das últimas três parcelas de Dezembro/2017, Janeiro/2018 e Fevereiro/2018 - Indevido interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito, o corte de água pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos - Orientação jurisprudencial - Danos materiais não comprovados - Danos morais caracterizados em favor do autor Anderson - Arbitramento indenizatório majorado de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Dano moral pelo condomínio - Falta de legitimidade, por se tratar de ente despersonificado - Dano moral pressupõe violação aos direitos da personalidade, atributo este que a lei não confere ao condomínio - Sentença mantida, majorando-se apenas a indenização por danos morais em favor do autor Anderson - Recurso do coautor Anderson, parcialmente provido, e desprovidos os recursos do condomínio e da SABESP.